Tribunal: TJPA
Processo: 0800745-05.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800745-05.2023.8.14.0121

APELANTE: MARIA ZILMAR SOUSA

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM OITIVA DA PARTE AUTORA ACERCA DO TEMA LANÇADO NA FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE PREVISTA PELO REGIMENTO INTERNO. DO PRESENTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ENSEJAR RETRATAÇÃO.

I) Reputa-se válida a decisão monocrática que, com fundamento em jurisprudência dominante e amparada no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, alínea “d”, do RITJPA, deu provimento à apelação para anular sentença que extinguia o feito sob alegação de litigância predatória.

II) A extinção do processo por suposta litigância predatória exige a prévia oitiva da parte autora, não se podendo presumir ausência de interesse de agir com base apenas na atuação reiterada de seu patrono em demandas semelhantes.

III) Conforme entendimento consolidado no âmbito do TJPA, a litigância predatória não pode ser reconhecida de plano, sendo imprescindível a realização de instrução mínima e a observância ao contraditório e à ampla defesa (art. 10 do CPC/2015).

IV) No caso concreto, não restou demonstrada qualquer irregularidade processual concreta e nem foi oportunizada a manifestação da parte sobre a imputação de má-fé, razão pela qual se impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução.

V) Ausente inovação argumentativa capaz de infirmar a decisão monocrática, impõe-se a negativa de provimento ao agravo interno.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800745-05.2023.8.14.0121

AGRAVANTE: ACE SEGURADORA S.A

AGRAVADA: MARIA ZILMAR SOUSA

RELATORA: DESESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ACE SEGURADORA S.A
contra Decisão Monocrática que deu provimento a Apelação Cível apresentada por
MARIA ZILMAR SOUSA.

A decisão monocrática foi a que anulou a sentença de piso que
extinguiu
a lide
em razão de supostos indícios
de litigância predatória
, o que ensejaria a

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Neste contexto, o
Decisum
considerou que não estaria
consolidado nos autos a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento processual (ID. 23404571).

Em sede de Agravo Interno, alega o recorrente que a decisão monocrática merece retratação.
Em suma, pleiteia que o entendimento afirmado pelo julgamento monocrático seja levado ao julgamento colegiado (ID. 23880288).

Não f
oram apresentadas contrarrazões (ID.
24737759
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800745-05.2023.8.14.0121

AGRAVANTE: ACE SEGURADORA S.A

AGRAVADA: MARIA ZILMAR SOUSA

RELATORA: DESESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática deu provimento ao recurso de apelação cível apresentado pelo ora agravado, anulando-se a sentença de piso.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer correção. Explico:

De antemão, nota-se que a decisão monocrática está fundamentada com atenção a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, circunst
ância que permite a aplicação do art. 133, inciso XII, alínea “d” do Regimento Interno desta Corte.

Sobre o tema do julgamento monocrático de recursos com base no dispositivo regimental acima mencionado, a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça reconhece a sua possibilidade procedimental. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A SÚMULA 410 DO STJ. NÃO MERECE AGASALHO. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDENTE. DECISÃO ATACADA SE ENQUADRA NAS POSSIBILIDADES DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D” DO REGIMENTO INTERNO. ABSOLUTAMENTE DESCABIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810943-76.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/12/2023).

Por outro lado,
consultando os autos, nota-se que a sentença fora prolatada de forma a considerar pela existência de litigância predatória, sem, contudo, ter oportunizado a parte autora se manifestar sobre o tema.

Em circunstâncias análogas, o presente Tribunal de Justiça tem construído dominante entendimento de que: (i)
a extinção do processo sob alegação de litigância predatória exige prévia oitiva da parte autora, não podendo se fundar exclusivamente na conduta atribuída ao advogado; (
ii
) a atuação reiterada de advogado em ações semelhantes não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual.

Eis que, portanto, a sentença extintiva fundamentada em indícios de litigância predatória depende de instrução deste reconhecimento
.
Logo
,
não pode ser reconhecid
a
sumariamente
a litigância de má-fé
, vide
inclusive o disposto no
art. 10
do CPC/2015.

Vejamos alguns exemplos de
julgados
:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA MANTIDA. I. CASO EM
EXAME
Cuida
-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que anulou sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. A sentença extinta baseou-se em indícios de advocacia predatória e ausência de interesse processual. O agravante sustenta que a decisão não considerou a prática reiterada de ajuizamento de ações idênticas com petições padronizadas, o que caracterizaria litigância predatória. Requereu a reconsideração da decisão monocrática ou seu julgamento colegiado, com provimento do agravo para restaurar a sentença extinta.
II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
A
questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que anula sentença de extinção do processo por litigância predatória, diante da ausência de prévia oitiva da parte autora acerca do seu interesse de agir.
III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A jurisprudência dominante exige cautela na caracterização da litigância predatória, especialmente quando fundada apenas na atuação do advogado, sendo indispensável oportunizar à parte autora o contraditório quanto à existência de interesse de agir.
2.
A extinção prematura do processo, sem a devida apuração dos fatos e sem a oitiva da parte autora, viola o devido processo legal e os princípios da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E
TESE
Recurso
conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo sob alegação de litigância predatória exige prévia oitiva da parte autora, não podendo se fundar exclusivamente na conduta atribuída ao advogado. 2. A atuação reiterada de advogado em ações semelhantes não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; CPC,
arts
. 17, 330, 485, I e VI, e 1.013, §3º, I; RITJEPA, art. 133, XII, "d".
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel.
Acd
. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.10.2019 (Info 658). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801447-28.2023.8.14.0063 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/06/
2025 )

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. FUNDAMENTO NA SUPOSIÇÃO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA SEM INDICAÇÃO DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA REGULAR PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, reformando sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I, do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento na suposta litigância predatória praticada pelos advogados da parte autora, sem indicação de irregularidade processual específica, poderia ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da inicial exige fundamento jurídico adequado e vinculado à ausência dos requisitos legais da petição inicial ou à inexistência de interesse processual. A simples presunção de litigância predatória, sem elementos concretos, não justifica a extinção do feito. 4. A decisão recorrida destacou que não houve demonstração de que a parte autora fosse carecedora de interesse processual, tampouco foi oportunizada a emenda à petição inicial para sanar eventual vício, nos termos do art. 321 do CPC. 5. O retorno dos autos à origem permite que o magistrado de primeiro grau adote as medidas cabíveis à identificação e prevenção de litigância abusiva, em conformidade com a Recomendação CNJ nº 159/2024. 6. Inexistindo novos fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: 1. O indeferimento liminar da petição inicial com fundamento na litigância predatória exige a demonstração de irregularidade processual específica ou ausência de interesse processual da parte autora." (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800706-93.2022.8.14.0104 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/
2025 )

Em consulta aos autos, nota-se que a sentença fora prolatada sem que fosse oportunizado a parte
manifestação
acerca do tema
da possível litigância predatória
, fundamentando-se exclusivamente no número de processos patrocinados pelo advogado
do autor.

Ora, não se nega
no caso a
existência de indícios de possível litigância predatória. Entretanto, faz-se necessário a realização de diligências em piso, a fim de que se oportunize a parte comprovar não ter exercido da litigância predatória.

Em caso que versa sobre o tema
lateralmente similar
, a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça reconheceu ser válida a exigência de apresentação de documentos para comprovação de inexistência de litigância predatória.
Nestes casos, quando a parte não junta as provas que poderiam afastar o reconhecimento da litigância predató
r
i
a
,
revela-se irretocável a sentença.
Examinemos
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA APÓS INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento da determinação de emenda para apresentação de documentos essenciais à comprovação da residência do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões são debatidas: (i) a legalidade do julgamento monocrático do recurso; e (
ii
) a exigência de documentação comprobatória mínima em casos que envolvam possível litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático está respaldado no art. 932, VIII, do CPC e no Regimento Interno do Tribunal, sendo possível quando há jurisprudência dominante sobre a matéria. Além disso, há possibilidade de revisão pelo órgão colegiado via agravo interno, afastando-se alegação de violação ao princípio da colegialidade.

4. A exigência de documentos comprobatórios mínimos é legítima diante de indícios de litigância predatória, garantindo a regularidade do processo.

5. A inércia do autor em suprir a deficiência apontada justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

6. Configurada a
triangularização
processual, a fixação dos honorários advocatícios em favor do procurador da parte agravada/apelada foi determinada de ofício, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento monocrático de recurso amparado em jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade, sendo compatível com os princípios da celeridade e economia processual.

2. É legítima a exigência de documentos comprobatórios da residência e legitimidade do autor em demandas de massa, especialmente quando há indícios de litigância predatória.

3. A ausência de emenda da petição inicial, quando determinada pelo juízo, enseja o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC
.

.
Havendo
triangularização
processual em sede recursal, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do procurador da parte recorrida, podendo ser arbitrada de ofício pelo magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 321, parágrafo único; 85, §§ 1º, 2º e 11; 932, VIII.
risprudência
relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1897210/MG; STJ,
AgInt
no REsp 1.872.439/TO; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.039748-1/001.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800380-70.2021.8.14.0007 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/03/
2025 )
.

Logo, depreende-se que a causa não estava ainda madura para o seu julgamento
segundo ao fundamento lançado pelo juízo de primeira instância, devendo os autos retornarem a sede de piso para instrução
da possível litigância predatória.

Portanto, e diante de todo o exposto, CONHEÇO o presente agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe integralmente a decisão monocrática guerreada, vide que amparada no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI
I,
alínea “d”, do Regimento Interno deste E. TJPA.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/09/2025